Tribunal: CARF
Processo: 16561.720033/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE MANTÉM RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO INDIVIDUAL CELEBRADA PELO CONTRIBUINTE JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE OFÍCIO EXCLUSIVAMENTE COM RELAÇÃO À MATÉRIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESISTÊNCIA APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
A transação individual celebrada nos termos da Lei 13.988/2020 implica em “confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação” (art. 3o, § 1o, da Lei 13.988/2020), bem como em desistência das “impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos” (art. 3o, IV). Além disso, sua formalização “constitui ato inequívoco de reconhecimento, pelas DEVEDORAS, da dívida transacionada” e “a dívida transacionada somente será extinta quando integralmente cumpridos os requisitos previstos no momento de celebração da Transação”, como reflexo direto do artigo 3o, § 2o e § 3o, da Lei 13.988/2020, ao dispor que quando a transação envolver parcelamento, aplica-se o disposto no art. 151 do CTN (suspensão da exigibilidade).
Noticiado nos autos que a contribuinte e uma das responsáveis solidárias figuraram como Devedoras no acordo de transação celebrado, bem como expressamente compareceram aos autos para informar a desistência dos seus recursos, inviável o conhecimento de seus recursos voluntários. O reconhecimento da dívida transacionada igualmente impede a discussão de mérito por parte dos responsáveis solidários.
Havendo, por outro lado, atribuição de responsabilidade solidária, a qual foi objeto de apreciação na primeira instância, persiste o interesse recursal dos responsáveis, a viabilizar a apreciação de seus recursos voluntários, assim como a apreciação do recurso de ofício no que diz respeito à matéria da responsabilidade afastada pela DRJ.
O interesse recursal define-se pelo binômino utilidade-necessidade da prestação buscada pelo recorrente a ser fornecida pelo órgão julgador. “O interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade, de modo que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação mais favorável do que a proferida pela decisão impugnada. (AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.091.524/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)
Tendo sido celebrada transação pelo contribuinte, prevendo-se a quitação parcelada, persiste o interesse recursal dos responsáveis solidários na apreciação da matéria atinente à imputação de responsabilidade, uma vez que o afastamento da responsabilidade na esfera administrativa pode lhes trazer segurança jurídica e evitar os efeitos do risco de eventual rescisão da transação. Ademais, à luz da aplicação subsidiária do CPC como referência interpretativa, o interesse da parte pode restringir-se à declaração da “existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”.
Trata-se, na verdade, de conclusão a que se chegaria pela simples interpretação a contrario sensu da Súmula Vinculante 172 deste CARF (“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”).
Se o contribuinte, devedor principal, não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros, tampouco pode renunciar a esse interesse recursal dos responsáveis solidários.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ARTIGO 124, I, DO CTN. ARTIGO 135 DO CTN. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO LANÇAMENTO.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo 124 ou 135 do CTN, é inafastável o dever de fundamentação específica. Há um ônus argumentativo, de efetiva motivação do ato administrativo, a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal. É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR QUE NÃO CORRESPONDE AO INTERESSE SOCIAL, MORAL OU ECONÔMICO.
Não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo, inclusive à luz da jurisprudência deste Conselho (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, II E III DO CTN.
A atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 135 depende da evidenciação dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de “ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”. Há a exigência de elemento doloso que deve ser provado pela fiscalização, que não corresponde ao mero inadimplemento do tributo.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTAMENTO.
Em regra, membros de Conselho de Administração de sociedades anônimas não tem poder de execução de atos de gestão e tampouco de representação da companhia, à luz do artigo 138 e 142 da Lei das S.A. Cabe à fiscalização demonstrar quais atos dos membros do Conselhos de Administração e da Diretoria foram praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade seja imputada nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720033/2018-91
ACÓRDÃO
1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE MANTÉM RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO INDIVIDUAL CELEBRADA PELO
CONTRIBUINTE JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS E DE
OFÍCIO
EXCLUSIVAMENTE
COM
RELAÇÃO
À
MATÉRIA
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DESISTÊNCIA
APRESENTADA
PELO
CONTRIBUINTE.
A transação individual celebrada nos termos da Lei 13.988/2020 implica em
“confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela
transação” (art. 3o, § 1o, da Lei 13.988/2020), bem como em desistência
das “impugnações ou dos recursos administrativos que tenham por objeto
os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos”
(art. 3o, IV). Além disso, sua formalização “constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelas DEVEDORAS, da dívida transacionada” e “a dívida
transacionada somente será extinta quando integralmente cumpridos os
requisitos previstos no momento de celebração da Transação”, como
reflexo direto do artigo 3o, § 2o e § 3o, da Lei 13.988/2020, ao dispor que
quando a transação envolver parcelamento, aplica-se o disposto no art.
151 do CTN (suspensão da exigibilidade).
Noticiado nos autos que a contribuinte e uma das responsáveis solidárias
figuraram como Devedoras no acordo de transação celebrado, bem como
expressamente compareceram aos autos para informar a desistência dos
seus recursos, inviável o conhecimento de seus recursos voluntários. O
Fl. 14806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
2
reconhecimento da dívida transacionada igualmente impede a discussão
de mérito por parte dos responsáveis solidários.
Havendo, por outro lado, atribuição de responsabilidade solidária, a qual
foi objeto de apreciação na primeira instância, persiste o interesse recursal
dos responsáveis, a viabilizar a apreciação de seus recursos voluntários,
assim como a apreciação do recurso de ofício no que diz respeito à matéria
da responsabilidade afastada pela DRJ.
O interesse recursal define-se pelo binômino utilidade-necessidade da
prestação buscada pelo recorrente a ser fornecida pelo órgão julgador. “O
interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade, de modo
que a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação mais
favorável do que a proferida pela decisão impugnada." (AgInt no AgInt nos
EREsp n. 2.091.524/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)
Tendo sido celebrada transação pelo contribuinte, prevendo-se a quitação
parcelada, persiste o interesse recursal dos responsáveis solidários na
apreciação da matéria atinente à imputação de responsabilidade, uma vez
que o afastamento da responsabilidade na esfera administrativa pode lhes
trazer segurança jurídica e evitar os efeitos do risco de eventual rescisão da
transação. Ademais, à luz da aplicação subsidiária do CPC como referência
interpretativa, o interesse da parte pode restringir-se à declaração da
“existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”.
Trata-se, na verdade, de conclusão a que se chegaria pela simples
interpretação a contrario sensu da Súmula Vinculante 172 deste CARF (“A
pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado”).
Se o contribuinte, devedor principal, não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade imputada a terceiros, tampouco pode
renunciar a esse interesse recursal dos responsáveis solidários.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ARTIGO
124, I, DO CTN. ARTIGO 135 DO CTN. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA NO LANÇAMENTO.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o
artigo 124 ou 135 do CTN, é inafastável o dever de fundamentação
Fl. 14807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
3
específica. Há um ônus argumentativo, de efetiva motivação do ato
administrativo, a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao
contribuinte principal. É necessário indicar com precisão em que medida o
responsável solidário tem “interesse comum no fato gerador” ou praticou
atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR QUE NÃO
CORRESPONDE AO INTERESSE SOCIAL, MORAL OU ECONÔMICO.
Não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o
interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da
situação que constitui o fato gerador do tributo, inclusive à luz da
jurisprudência deste Conselho (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, II E III DO CTN.
A atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 135 depende
da evidenciação dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”. Há a
exigência de elemento doloso que deve ser provado pela fiscalização, que
não corresponde ao mero inadimplemento do tributo.

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
MEMBROS
DO
CONSELHO
DE
ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA. ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTAMENTO.
Em regra, membros de Conselho de Administração de sociedades
anônimas não tem poder de execução de atos de gestão e tampouco de
representação da companhia, à luz do artigo 138 e 142 da Lei das S.A. Cabe
à fiscalização demonstrar quais atos dos membros do Conselhos de
Administração e da Diretoria foram praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, para que a responsabilidade
seja imputada nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.

Fl. 14808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos do voto
do Relator, em: i) conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis solidários somente em
relação às alegações referentes à responsabilidade tributária; não conhecer de quaisquer
alegações, em preliminar ou mérito do recurso, referentes ao crédito tributário, haja vista que Gol
Linhas Aéreas S.A. (CNPJ 07.575.651/0001-59) e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (CNPJ
06.164.253/0001-87) celebraram acordo de transação individual com a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 13.988/2020; ii)
dar provimento aos recursos voluntários de Constantino de Oliveira Jr, Henrique Constantino,
Joaquim Constantino Neto, Ricardo Constantino, General Atlantic Representações Ltda e General
Atlantic Service Company, LLC., para afastar a responsabilidade solidária a eles imputada; iii)
conhecer parcialmente do recurso de ofício, exceto em relação à matéria relativa à
responsabilidade solidária da Smiles Fidelidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão da 9a Turma da
DRJ/REC (e-fls. 12612-12649) que julgou procedentes em parte impugnações apresentadas contra
Fl. 14809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
5
autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 2-58) cujo objeto são as seguintes infrações, relativamente
aos anos-calendário 2013 a 2015:
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL APURADOS INCORRETAMENTE
INFRAÇÃO: ALIENAÇÃO OU BAIXA DE INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO VALOR
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ganho de capital auferido na alienação de fração de participação detida na
SMILES S.A., indevidamente excluído do lucro líquido do período na determinação
do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL que integra o presente Auto de Infração.
O montante do ganho omitido encontra-se demonstrado na Subseção “IX.1 DO
MONTANTE DO GANHO DE CAPITAL AUFERIDO NA ALIENAÇÃO DE FRAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO NA SMILES E DO DEVIDO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO”, do referido
TERMO.
SALDO INSUFICIENTE
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO OPERACIONAL COM
RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL
O sujeito passivo compensou prejuízos operacionais em montante superior ao
saldo desse prejuízo, conforme Subseção IX.3 DA COMPENSAÇÃO DE SALDOS
INEXISTENTES DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE NEGATIVA DA CSLL AO LONGO DO
PERÍODO FISCALIZADO do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL que integra o presente
Auto de Infração.
Os principais fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 59-159) são os
seguintes:
Constatou-se a ocorrência de planejamento tributário abusivo que buscou
disfarçar ganho de capital de R$ 612.371.472,94 auferido pela fiscalizada em
2013 na alienação de fração de participação detida na controlada SMILES S.A.,
no intuito de evitar sua tributação.
O cômputo de ofício do ganho omitido teve reflexo, primeiramente, na apuração
anual de 2013. Refletiu, também, nos saldos de Prejuízos Fiscais e de Base de
Calculo Negativa da CSLL disponíveis para compensação ao término desse ano,
revelando compensações indevidas decorrentes de saldos insuficientes em 2014 e
em 2015. O conjunto desses fatores teve reflexos, finalmente, nas antecipações
mensais de 2013, 2014 e 2015.
(...)
II. INTRODUÇÃO: DA MANEIRA DISFARÇADA COMO A GLAI PROCEDEU À
ALIENAÇÃO DE PARTE DO PROGRAMA SMILES
(...)
Fl. 14810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
6
11. A saída escolhida consistiu na alienação de parte de uma mui rentável
operação que se desenvolvia dentro da própria VRG: o programa de
relacionamento “Smiles” (“Programa”).
12. Para tanto, colocou-se em prática uma alternativa peculiar, planejada e
executada de modo a disfarçar o ganho de capital auferido e evitar sua
tributação.
13. Como primeiro passo, em dezembro de 2012 o Programa foi segregado numa
pessoa jurídica própria, para a qual foram transferidos, por meio de cessões não
onerosas, todos os intangíveis que o compunham – marca, contratos de
parceria, contratos de exclusividade etc4. Disso resultou a SMILES S.A., uma
pessoa jurídica que, a despeito de ser a titular de um valiosíssimo conjunto de
intangíveis, foi mantida com Capital Social de R$ 100,00, representado por
70.000.000 de ações, todas pertencentes direta ou indiretamente à GLAI5;'
14. A partir de 1o de janeiro de 2013, com um caixa de apenas R$ 100,00,
correspondente ao seu Capital Social de então, mas já titular dos direitos sobre o
Programa, a SMILES passou a operá-lo. Nessas condições, em apenas 3 meses
suas disponibilidades já haviam atingido a cifra de R$ 73.515.051,95.
Acumulavam-se, então, lucros de R$ 29.828.767,80. Tudo isso sem que a SMILES
recorresse a qualquer empréstimo ou outra forma de captação de recursos6.
15. Novo e decisivo passo para alienação de parte do Programa foi dado em
abril de 2013. Consistiu na abertura do capital da SMILES via Oferta Pública de
Ações (“Oferta” ou “IPO”). Na ocasião, a SMILES emitiu 52.173.912 novas ações,
adquiridas por terceiros (“Novos Acionistas”) a R$ 21,70 cada. Com isso, o Grupo
Gol capitalizou-se em cerca de R$ 1,1 bilhão; em contrapartida, a GLAI passou a
deter apenas 57,3% do negócio em que se constituía o Programa (70.000.000 de
um total de 122.173.912 de ações):'

16. O valor total da Oferta foi integralmente imputado ao Capital Social da
SMILES. Como resultado, este foi elevado de R$ 100,00 para R$ 1.132.173.990,40
(doc. 814):'
(...)
17. Ocorre que os recursos assim captados7 não objetivavam atender a
necessidades da SMILES, mas sim a necessidades da VRG. Com efeito, a SMILES
não necessitava desses recursos8.
Assim sendo, somados a outros R$ 400 milhões originados em outros contratos
celebrados pela SMILES nos primeiros dias de abril de 2013, tais recursos foram
imediatamente repassados à VRG a título de compra antecipada de passagens
aéreas9. O negócio chegou, assim, à casa de R$ 1,5 bilhão, um volume de
compras suficiente para suprir as necessidades da SMILES por vários anos10.'
(...)
Fl. 14811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
7
19. Por meio do IPO, a GLAI alienou parte da SMILES. No Formulário de Referência
de 2014, a GLAI reconhece esse fato (doc. 856):
(...)
20. Alienando fração da participação que detinha na SMILES, a GLAI obteve os
recursos necessários para capitalizar a VRG. Entretanto, o ganho de capital
auferido não foi oferecido à tributação.
21. Apenas 11 meses após a vultosa captação de R$ 1,1 bilhão, os
Administradores da SMILES formalizaram proposta de redução de seu Capital
Social, “considerado excessivo” (“Proposta” -doc. 832, 833). Conforme a Proposta,
R$ 1 bilhão (um bilhão de reais) seriam restituídos aos acionistas “na proporção
de suas participações no capital social da Companhia, o montante de R$
8,1850534507 para cada ação ordinária” e “sem redução do número de ações,
mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital
social da Companhia”11.
(...)
23. Na redução do Capital Social da SMILES, os Novos Acionistas receberam de
volta parte dos recursos que haviam aportado na empresa meses antes. Também
a GLAI recebeu “de volta” parte dos recursos que ... os Novos Acionistas haviam
aportado. E como a redução do Capital Social se fez “sem redução do número de
ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no
capital social da Companhia”, não afetou sua participação na SMILES.
24. Em razão da redução do Capital Social da SMILES, GLAI recebeu, em
15/07/2014, um total de R$ 543.855.551,73 (doc. 102EA, 822). Ato contínuo, esse
montante foi quase que integralmente transferido para a VRG: no dia seguinte, ou
seja, em 16/07/2014, a GLAI remeteu à VRG R$ 541.000.000,00 em AFAC (doc.
822).
(...)
26. O planejamento abusivo de que trata a presente autuação não foi obra
solitária da GLAI.
27. Como resultado de um processo de negociações14, em 05/04/2013 a GLAI e a
General Atlantic celebraram um Acordo de Investimento (“Acordo de
Investimento” ou “Compromisso de Investimento” - doc. 102A) pelo qual a
General Atlantic comprometia-se a realizar investimento de R$ 400 milhões na
SMILES “no âmbito da Oferta”, ou seja, pela subscrição de parte das ações
oferecidas no IPO15. Trata-se de documento central na análise das operações
detalhadas neste TERMO.
(...)
31. Assim, o aumento e a subsequente redução do Capital Social da SMILES foram
concebidos em conjunto, como etapas de um mesmo planejamento abusivo que
se materializou no Acordo de Investimento celebrado entre a GLAI e a General
Fl. 14812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
8
Atlantic em 05/04/2013. Por meio desse planejamento abusivo, a GLAI buscou
disfarçar o ganho de capital auferido na alienação de parte do Programa Smiles.
(...)
III. DA TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA, DO IPO E DA ESTUTURA PREVIAMENTE
IMPOSTA AO CAPITAL SOCIAL DA SMILES
IV. DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA ANTECIPADA DE PASSAGENS AÉREAS
(...)
V. DAS RAZÕES ALEGADAS PARA O IPO E DE SUAS INCONSISTÊNCIAS
(...)
VI. DAS VERDADEIRAS RAZÕES QUE LEVARAM AO IPO
(...)
VII. DA REDUÇÃO DO CAPITAL DA SMILES
143. A GLAI tinha plena ciência de que, para assumir o Programa a partir de
janeiro de 2013, a SMILES não necessitava de capital novo. Portanto, não há
surpresa em que se diga, ainda que apenas 11 meses após o IPO, que “o capital
social atual é excessivo para o normal desenvolvimento dos negócios da
Companhia e para a consecução de seus objetivos sociais”. Com efeito, ao assim
afirmar, a Proposta não fez mais que declarar o que o Grupo Gol sempre soube:
que o aumento do Capital Social promovido pelo IPO era desnecessário para a
SMILES. A justificativa apresentada na Proposta constitui verdadeira confissão.
(...)
VIII. DO PLANEJAMENTO ABUSIVO CONSOLIDADO NO ACORDO DE INVESTIMENTO
154. No dia 05/04/2013, a GLAI e a General Atlantic celebraram o Acordo de
Investimento (ou “Compromisso de Investimento”). Nessa ocasião, encontrava-se
em análise, pela CVM, pedido de registro de companhia aberta e de realização de
oferta pública inicial de distribuição das ações de sua emissão (“Oferta” ou
“IPO”)27 apresentado pela SMILES (doc. 014C, 876).
(...)
156. Portanto, pelo Compromisso de Investimento a General Atlantic
comprometia-se a realizar “por meio, direta ou indiretamente, de Fundos de
Investimento em Participações” e observadas determinadas condições,
investimento
de
R$
400
milhões
na
SMILES
“no
âmbito
da
Oferta”(“Investimento”).
(...)
163. As condições acordadas entre a GLAI e a General Atlantic para a realização do
Investimento encontram-se especificadas no corpo do próprio Acordo. Algumas
delas implicaram na ulterior celebração de instrumentos complementares, a
Fl. 14813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
9
exemplo do Acordo de Acionistas da SMILES(“Acordo de Acionistas” - doc. 002E).
Entretanto, tais instrumentos não fizeram mais que implementar o que já se
encontrava previsto no Acordo de Investimento.
164. A análise do Acordo de Investimento releva que nele se consolidou um
planejamento tributário abusivo com múltiplos objetivos.
165. O primeiro deles consistiu em disfarçar o ganho de capital auferido pela GLAI
na alienação de parte do Programa, visando evitar sua tributação. Como
demonstra a Subseção VIII.2, o pagamento pela fração alienada pela GLAI no IPO
ocorreu através do Capital Social da SMILES.
Tendo em vista certas questões que tal interpretação poderia suscitar, a Subseção
VIII.3 apresenta um estudo acerca dos limites do processo de registro de oferta
pública de ações perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
(...)
167. Um segundo objetivo do planejamento abusivo em estudo transparece de
forma apenas insinuada no Acordo de Investimento. Ali se diz que “O Investidor
confirma que realizará o seu investimento por meio, direta ou indiretamente, de
Fundos de Investimento em Participações” (doc. 102A).
168. Com efeito, para realizar o Investimento, a General Atlantic montou uma
estrutura que incluiu não apenas “Fundos de Investimento em Participações”,
conforme mencionado no parágrafo introdutório do Acordo; incluiu, também, a
utilização de uma empresa veículo, a G.A. SMILES PARTICIPACOES S.A. (“GA
SMILES”), cujo único propósito foi o de fazer parecer com que se atendia ao
disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, supostamente autorizando a
SMILES a beneficiar-se das despesas de amortização do ágio pago pela General
Atlantic na integralização das ações que subscreveu no IPO.
(...)
VIII.1 DO ACORDO DE ACIONISTAS E DOS FATOS QUE REVELA
(...)
189. Com efeito, ao segregar o programa de relacionamento numa empresa
própria, destacada da VRG, o Grupo Gol passaria a ter um problema: de um lado
ficou a SMILES, uma empresa que continuamente gerava caixa em volume muito
superior às suas necessidades; de outro, agora sem o Programa em seu próprio
patrimônio, a VRG, uma empresa do ramo de transporte aéreo, sempre carente
de recursos para fazer frente a custos com combustíveis, arrendamento e
manutenção de aeronaves, despesas aeroportuárias, pessoal etc.
190. Nessa configuração, a solução natural para a GLAI seria fazer a SMILES
realizar, periodicamente, compras antecipadas de passagens aéreas da VRG,
promovendo, por tal via, contínuas transferências de caixa para esta.
(...)
Fl. 14814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
10
198. Entretanto, é interessante observar, também, que caso fosse considerado
exclusivamente o ponto de vista do Grupo Gol na ocasião, a redução do Capital
Social da SMILES compreenderia medida aparentemente irracional. Afinal, sendo
a VRG parte do Grupo, e estando ela tão necessitada de capital, como seria
possível atribuir razoabilidade ao fato de a GLAI promover uma medida que
retirou do controle do Grupo um montante de cerca de R$ 450 milhões – esta a
parcela da redução paga aos demais acionistas da SMILES e não à GLAI?
199. Ocorre que, na vigência do Acordo de Acionistas da SMILES, não apenas os
interesses do Grupo Gol seriam considerados. Com efeito, a General Atlantic
recebeu um total de R$ 178.652.896,00 por ocasião da redução do Capital Social
da SMILES (doc. 002L). Se, em lugar de se proceder à redução, fosse então
realizada nova compra antecipada de passagens da VRG pela SMILES, a General
Atlantic nada receberia. Já com redução do Capital Social da SMILES, ela
recuperou antecipadamente cerca de 45% dos R$ 400 milhões que aportou no
IPO, sem que isso implicasse em se desfazer, de imediato, de qualquer fração da
participação detida na SMILES.
(...)
202. O mecanismo de restrições acima descrito foi inteiramente consequente do
Acordo de Investimento formalizado em 05/04/2013, às vésperas do início do
processo de coleta de intenções de investimento (Bookbuilding). Fizeram parte
desse prévio acordo entre a General Atlantic e a GLAI: 1) a alienação de fração da
SMILES pela GLAI, disfarçada em aumento de capital, para captar recursos
destinados à VRG, de que a própria SMILES jamais necessitou; e 2) a subsequente
redução do Capital Social da SMILES, com o que a General Atlantic recuperaria,
antecipadamente, parte do montante investido e a VRG teria novo aporte de
recursos.
VIII.2 DA OPERAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CAPITAL SOCIAL DA SMILES
(...)
(...)
VIII.3 DO REGISTRO DA OFERTA NA CVM
(...)
IX. DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS E DO DEVIDO TRATAMENTO
(...)
IX.1 DO MONTANTE DO GANHO DE CAPITAL AUFERIDO NA ALIENAÇÃO DE
FRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA SMILES E DO DEVIDO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
(...)
IX.2 DOS SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASE NEGATIVA DA CSLL NO INÍCIO
DO PERÍODO FISCALIZADO
(...)
Fl. 14815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
11
IX.3 DA COMPENSAÇÃO DE SALDOS INEXISTENTES DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE
BASE NEGATIVA DA CSLL AO LONGO DO PERÍODO FISCALIZADO
(...)
IX.5 DA MULTA DE OFÍCIO E DA QUALIFICAÇÃO
(...)
X. DA ESTRUTURA UTILIZADA PELA GENERAL ATLANTIC PARA REALIZAR O
INVESTIMENTO
(...)
X.1 DA GA REPRESENTAÇÕES, ESCRITÓRIO DA GENERAL ATLANTIC NO BRASIL, E
DE SUA EQUIPE
(...)
X.2 DA GA SMILES
(...)
X.3 DA CADEIA DECISÓRIA
(...)
X.4 DA ESTRUTURA UTILIZADA PELA GENERAL ATLANTIC PARA REALIZAR O
INVESTIMENTO: CONCLUSÕES
(...)
397. A presente Seção apresentou a estrutura montada pela General Atlantic para
realizar seu investimento na SMILES, objetivando fornecer elementos essenciais
para a perfeita identificação dos responsáveis pelo crédito tributário ora
constituído.
398. Viu-se, aqui, que a GA REPRESENTAÇÕES integra a estrutura da General
Atlantic como seu escritório no Brasil.
399. Viu-se também que, por diversas vias, a GA REPRESENTAÇÕES teve
participação ativa no investimento feito pela General Atlantic na SMILES. Além de
fornecer remunerados seus para exercerem papéis na GA SMILES, para a
produção dos documentos formais desta e para participarem da administração da
própria investida SMILES, a GA REPRESENTAÇÕES, atuando em cooperação com o
Comitê de Investimentos do FIPGA, teve por função ajudar e respaldar as decisões
estratégicas da General Atlantic quanto ao Investimento.
XI. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
401. Em vista desses dispositivos e dos fatos apurados no curso da ação fiscal,
busquemos identificar os demais responsáveis pelo crédito tributário ora
constituído.
402. As infrações de que resulta a presente autuação decorreram de
planejamento tributário abusivo engendrado conjuntamente pela GLAI e pela
Fl. 14816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
12
General Atlantic, consolidado no Acordo de Investimento que celebraram em
05/04/2013.
403. Diversos interesses dessas partes foram ali conciliados: a ocultação do ganho
de capital auferidos pela GLAI, a antecipação da recuperação de parte do
montante investido pela General Atlantic, a capitalização da VRG pela via do IPO
da SMILES e, novamente, pela redução do Capital Social da SMILES, o
aproveitamento fiscal do ágio.
404. Esses interesses, alguns próprios a cada uma das partes, outros comuns a
ambas, fizeram parte de uma mesma negociação cujos termos e consequências
foram, seguramente, pensados de forma conjunta, tanto que consolidados num
só instrumento.
405. O Acordo de Investimento resultou na formação de um bloco de controle da
SMILES, formalizado no Acordo de Acionistas detalhado na Subseção VIII.1. Para
consecução dos interesses impressos no Acordo de Investimento, o poder do
bloco de controle sobre a SMILES foi determinante.
406. Assim, através do controle que exerceram sobre a SMILES, a GLAI e a General
Atlantic beneficiaram-se dos ilícitos tributários a que deram causa, aqui
discutidos.
407. Dessa forma, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a General
Atlantic(GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC, CNPJ 10.251.587/0001-65) é
responsável solidária pelo crédito tributário ora constituído.
(...)
408. A GA REPRESENTAÇÕES integra a estrutura da General Atlantic como seu
escritório no Brasil. Teve a GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC como
sócia majoritária e única fonte pagadora no período em que as operações em tela
tiveram lugar.
(...)
409. Como se observa, o vínculo da GA REPRESENTAÇÕES com os fatos que dão
causa à presente autuação não se resumem à circunstância de ela integrar a
General Atlantic. Sua participação na consecução do planejamento em tela foi
ativa, não casual nem tampouco irrelevante.
410. Assim, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a GA
REPRESENTAÇÕES(GENERAL
ATLANTIC
REPRESENTACOES
LTDA.,
CNPJ
09.416.464/0001-58) é responsável solidária pelo crédito tributário ora
constituído.
(...)
411. A GA REPRESENTAÇÕES foi fonte pagadora de rendimentos do trabalho
assalariado(código de receita 0561) pagos aos Srs. MARTIN EMILIANO ESCOBARI
LIFCHTIZ, EDUARDO DE MESQUITA SAMARA e FREDERICO SEABRA CARVALHO nos
Fl. 14817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
13
anoscalendário de 2013, 2014 e 201559. Conforme detalhado na Subseção X.3, o
Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHTIZ, Diretor Executivo da GA
REPRESENTAÇÕES, ocupou a cadeira reservada à General Atlantic no Conselho de
Administração da SMILES. Nessa condição, aprovou a incorporação da GA SMILES
pela SMILES e a redução do Capital Social da SMILES.
Por sua vez, os Srs. EDUARDO DE MESQUITA SAMARA, também Diretor da GA
REPRESENTAÇÕES, e FREDERICO SEABRA CARVALHO compuseram a Diretoria da
GA SMILES. Nessa condição firmaram, entre vários outros documentos, o Acordo
de Acionistas da SMILES (doc. 002E), o Boletim de Subscrição de ações relativo ao
aporte de R$ 400 milhões da General Atlantic na SMILES (doc. 002R) e o
PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA G.A. SMILES PARTICIPAÇÕES
S.A. PELA SMILES S.A. (doc. 881H). A GA SMILES surgiu da reestruturação da
CMNPAR, providenciada pelo Sr. EDUARDO DE MESQUITA SAMARA a partir de
procuração que lhe foi outorgada pela GA Latin America Investments, LLC.
412. Assim, efetivamente esses senhores exerceram tais papéis como
mandatários ou prepostos da GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC.
Portanto, em razão do disposto no inciso II do art. 135 do CTN, os Srs. MARTIN
EMILIANO ESCOBARI LIFCHTIZ, EDUARDO DE MESQUITA SAMARA, , e FREDERICO
SEABRA CARVALHO, são responsáveis solidários pelo crédito tributário ora
constituído.
(...)
415. Instalado nos escritórios da GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC nos
Estados Unidos da América, pela mesma via o Comitê de Investimento do FIPGA
instruiu o SANTANDER DTVM a subscrever e integralizar, em nome do FIP, o
aumento do Capital Social da GA SMILES em 30/04/2013 (doc. 302HD, 002R), bem
como a aprovar a incorporação da GA SMILES pela SMILES (doc. 881H).
(...)
418. Assim, em razão do disposto no inciso II do art. 135 do CTN, o SANTANDER
SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A60, CNPJ 62.318.407/0001-19, é responsável solidário pelo
crédito tributário ora constituído.
418.1. Não se deve minimizar o interesse do SANTANDER DTVM em satisfazer seu
então novo cliente, a General Atlantic. Conforme apontado na Seção VIII deste
TERMO, em 06/12/2012, ou seja, no mesmo mês em que se promovia a
segregação do Programa na SMILES, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e a
GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC celebraram um Contrato de
Representação e um Contrato de Custódia (doc. 302DA), em atenção aos arts. 3o,
inciso I, e 6o, inciso I, da então vigente Resolução do Conselho Monetário Nacional
no 2.689/2000, que “Dispõe sobre aplicações de investidor não residente nos
mercados financeiro e de capitais”. Por tais instrumentos, o Grupo Santander
passou a representar clientes da GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC no
Fl. 14818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
14
Brasil e a custodiar ativos aqui investidos pela General Atlantic. Além do próprio
FIPGA, ao longo do ano de 2013 o SANTANDER DTVM assumiu a administração de
diversos outros Fundos de Investimentos cujos recursos eram geridos pela
General Atlantic, tais como o G.A.
BRASIL II FIP, CNPJ 13.683.978/0001-47, G.A. BRASIL III FIP MULTIESTRATEGIA,
CNPJ 14.960.714/0001-56, e o G.A. BRASIL IV FIP MULTIESTRATEGIA, CNPJ
17.305.273/0001-47.
418.2. A aproximação que então ocorria entre os grupos Santander e General
Atlantic pode ser notada, também, no Ato de Concentração registrado no
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) sob no 08700.0065722013-
40 (doc. 894). Trata-se ali de aquisição, pela General Atlantic e pela Warburg
Pincus - também esta uma empresa de private equity - de 50% da SANTANDER
BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A. (“SAM”), CNPJ 10.977.742/0001-25. A transação teve lugar em
maio de 2013 e visava, segundo consta no Ato de Concentração, permitir “que
SAM possa concorrer, em âmbito global, com os principais gestores de ativos na
indústria de asset management”.
(...)
420. Releva notar, também, as coincidências nas composições das administrações
das mencionadas empresas do Grupo Gol.
421. Entre os anos de 2012 a 2015, o Conselho de Administração da VRG esteve
assim composto(doc. 202B):'
422. O Conselho de Administração da VRG tinha, portanto, 4 membros. Essas
mesmas pessoas ocupavam 4 das 8 cadeiras do Conselho de Administração da
GLAI quando este ratificou, por unanimidade, a celebração do Acordo de
Investimento (doc. 108B, 809A). Quando, por sua vez, o Conselho de
Administração da SMILES o aprovou, também por unanimidade, os três primeiros
formavam ali maioria61 (doc. 886, 002B). O Sr. CONSTANTINO DE OLIVEIRA
JUNIOR presidia os três Conselhos.
(...)
427. Atuando simultaneamente nos Conselhos de Administração da GLAI, da
SMILES e da VRG, esses senhores foram pessoalmente beneficiados, ainda que de
forma indireta, pela indevida redução de tributos por eles mesmos provocada na
GLAI, dado tratarem-se, em última análise, dos maiores acionistas desta.
428. Dessa forma, os Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE
CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO, acima
identificados, respondem solidariamente pelo crédito tributário ora constituído.
(...)
429. Entretanto, assim respondem não apenas em razão do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. Respondem, também, em razão do disposto no inciso III do art.
Fl. 14819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
15
135 do CTN. Isso porque, na condição de Administradores das empresas do Grupo
Gol, participaram da prática de atos com infração de lei dos quais resultaram as
obrigações tributárias de que trata a presente autuação.
(...)
436. Dessa forma, o disposto no inciso III do art. 135 do CTN faz a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário ora constituído alcançar as
pessoas físicas abaixo identificadas:'

XI.1 DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SMILES FIDELIDADE S.A. COMO
SUCESSORA DA SMILES S.A.
(...)
XII. CONCLUSÃO
A GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. apresentou impugnação (e-fls. 8968-
9125) em que defendeu preliminar de nulidade do procedimento fiscal e, no mérito, defendeu, em
síntese, a inexistência de alienação de participação societária, a existência de previsão legal que
afasta a tributação, a impossibilidade de desconsideração das operações feitas pelo contribuinte.
A responsável solidária GOL LINHAS AEREAS S.A. apresentou impugnação (e-fls.
9383-9423) em que defendeu a nulidade do termo de responsabilidade solidária, e a
impossibilidade de atribuição de responsabilidade, pela ausência de interesse comum, nos termos
do art. 124, I, do CTN.
O responsável solidário BOANERGES RAMOS FREIRE apresentou impugnação (e-fls.
9467-9540) em que defendeu a impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária.
SMILES FIDELIDADE S.A., sucessora por incorporação de SMILES S.A., apontada
como responsável solidária, apresentou impugnação (e-fls. 9546-9595) em que defendeu
preliminar de nulidade do lançamento por erro na eleição do sujeito passivo e por erro na
Fl. 14820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
16
fundamentação legal e motivação. No mérito, argumentou pela ausência de responsabilidade
tributária a ela atribuível.
O responsável solidário RICHARD FREEMAN MARK JR. protocolou impugnação em
que defende a impossibilidade de responsabilização solidária com base no art. 135, III, do CTN. (e-
fls. 9651-9718). No mesmo sentido as impugnações dos responsáveis solidários EDMAR PRADO
LOPES NETO (e-fls. 9721-9786), LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO (e-fls. 9789-9858), FLÁVIO
JARDIM VARGAS (e-fls. 9861-9930), PAULO SERGIO KAKINOFF (e-fls. 9933-9999) e MARCOS
GRODETZKY (e-fls. 10002-10075), em que apresentam basicamente os mesmos argumentos.
O responsável solidário RICARDO CONSTANTINO suscitou em impugnação (e-fls.
10078-10173) preliminar de nulidade do TVF por vício de motivação e cerceamento de defesa, e,
no mérito, defendeu a impossibilidade de atribuição de responsabilidade tributária com base no
art. 124, I, e 135, III, do CTN.
O responsável solidário LUIZ KAUFMANN apresentou impugnação (e-fls. 10176-
10269) em que apresenta preliminar de nulidade do lançamento por erro na identificação do fato
gerador, por falta de motivação e por cerceamento do direito de defesa. No mérito, defendeu a
improcedência do termo de sujeição passiva solidária, bem como a improcedência do lançamento.
O responsável solidário JOAQUIM CONSTANTINO NETO apresentou impugnação (e-
fls. 10604-10699) em que apresenta preliminar de nulidade do TVF por vício de motivação e
cerceamento de defesa, e, no mérito, defende a impossibilidade de atribuição de responsabilidade
tributária com base no art. 124, I, e 135, III, do CTN.
ANTONIO KANDIR, igualmente apontado como responsável solidário, protocolou
impugnação (e-fls. 10702-10750) em que alega nulidade do TVF por ausência de fundamentação e,
no mérito, a inaplicabilidade do art. 135, III, do CTN. Igualmente formula argumentos pela
improcedência do lançamento.
GENERAL ATLANTIC REPRESENTACOES LTDA., responsável solidária, apresentou
impugnação (e-fls. 10840-10877) em que defende a ausência de interesse comum do artigo 124, I,
do CTN.
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A., igualmente apontada como
responsável solidária, formula impugnação (e-fls. 11231-11256) em que argumenta pela
improcedência da imputação de responsabilidade, pela inaplicabilidade de aplicação do art. 135 às
pessoas jurídicas, pela inaplicabilidade do artigo 135, II, ao caso concreto e pela ausência de
participação nas supostas infrações tributárias.
EDUARDO DE MESQUITA SAMARA, responsável solidário, protocolou impugnação
(e-fls. 11311-11359) em que defende a ausência de responsabilidade com base no artigo 124, I, do
CTN.
GENERAL ATLANTIC SERVICE apresentou impugnação (e-fls. 11563-11600) em que
defende a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária.
Fl. 14821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
17
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR. apresentou impugnação (e-fls. 11816-11898) em
que defende a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 124,
I e 135, III, do CTN.
HENRIQUE CONSTANTINO apresentou impugnação (e-fls. 11914-11996) em que
defende a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária com base no artigo 124, I e
135, III, do CTN.
MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ apresentou impugnação (e-fls. 12012-
12061) em que defende a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária.
FREDERICO SEABRA DE CARVALHO apresentou impugnação (e-fls. 12294-12343) em
que em que defende a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
PARA ENCOBRIR FATO TRIBUTÁVEL. OPOSIÇÃO AO FISCO.
IMPOSSIBILIDADE.
A combinação de eventos individualmente realizados com observância dos
requisitos legais não pode ser oposta ao Fisco quando, no seu conjunto, visa a
encobrir fato tributável.
MULTA QUALIFICADA (150%). PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
O planejamento tributário abusivo com o fim precípuo de economia tributária
autoriza a aplicação da multa qualificada de 150%.
ESTIMATIVA MENSAL. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. MULTA
ISOLADA.
Aplica-se a multa de ofício de 50% prevista no art. 44, II, "b", da Lei 9.430/1996
sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário
correspondente.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de lançamento de ofício sofre a incidência de juros de mora com base na
taxa Selic a partir do seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber,
uma vez que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos
elementos de convicção.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
Fl. 14822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
18
A comprovação de planejamento tributário abusivo autoriza a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
A responsabilização de terceiros com suporte no art. 135 do CTN pressupõe a
prova da ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. INCORPORAÇÃO. ART. 132 DO CTN.
Atribui-se à pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra a responsabilidade pelos
tributos devidos até a data do evento pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas (art. 132 do CTN). A responsabilidade
da sucessora abrange os tributos devidos pela sucedida, não alcança débitos de
terceiros.
Cumpre destacar o dispositivo da decisão da DRJ:
Pelo exposto, considero IMPROCEDENTE a Impugnação da Contribuinte.
Quanto às Impugnações dos responsabilizados, assim voto:
a) são IMPROCEDENTES, conforme art. 124, I, do CTN:
- GENERAL ATLANTIC REPRESENTACÕES LTDA - GENERAL ATLANTIC SERVICE
COMPANY, LLC - GOL LINHAS AÉREAS S/A b) são PARCIALMENTE PROCEDENTES,
afastando-se a imputação com suporte no art. 135 do CTN mas mantendo-a com
base no art. 124, I, do mesmo ato legal:
- CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - HENRIQUE CONSTANTINO - JOAQUIM
CONSTANTINO NETO - RICARDO CONSTANTINO c) são PROCEDENTES, excluindo-
se da sujeição passiva os seguintes responsabilizados:
- MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ - EDUARDO DE MESQUITA SAMARA -
FREDERICO SEABRA DE CARVALHO - PAULO SERGIO KAKINOFF - EDMAR PRADO
LOPES NETO - ANTONIO KANDIR - RICHARD FREEMAN LARK JR - LUIZ KAUFMANN -
BOANERGES RAMOS FREIRE - MARCOS GRODETZKY - LEONEL DIAS DE ANDRADE
NETO - FLAVIO JARDIM VARGAS - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM
S/A - SMILES FIDELIDADE S/A
Irresignada, a contribuinte GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. apresentou
recurso voluntário (e-fls. 12750-12937), em que basicamente repisa as alegações apresentadas em
impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
A responsável solidária GOL LINHAS AEREAS apresentou recurso voluntário (e-fls.
13046-13101) em que basicamente repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando
pela reforma da decisão da DRJ.
Fl. 14823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
19
O responsável solidário HENRIQUE CONSTANTINO apresentou recurso voluntário (e-
fls. 13164-13232) em que basicamente repisa as alegações apresentadas em impugnação,
pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR apresentou recurso
voluntário (e-fls. 13235-13302) em que basicamente repisa as alegações apresentadas em
impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
A responsável solidária SMILES FIDELIDADE S.A., excluída do polo passivo pela DRJ,
apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13305-13307) em que basicamente
repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário JOAQUIM CONSTANTINO NETO apresentou recurso
voluntário (e-fls. 13317-13385) em que basicamente repisa as alegações apresentadas em
impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário RICARDO CONSTANTINO apresentou recurso voluntário (e-
fls. 13388-13456) em que basicamente repisa as alegações apresentadas em impugnação,
pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
A responsável solidária GENERAL ATLANTIC REPRESENTAÇÕES apresentou recurso
voluntário (e-fls. 13459-13530) em que basicamente repisa as alegações apresentadas em
impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário PAULO SERGIO KAKINOFF, excluído do polo passivo pela
DRJ, apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13622-13630) em que basicamente
repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
A responsável solidária GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC apresentou
recurso voluntário (e-fls. 13638-13710) em que basicamente repisa as alegações apresentadas em
impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário, EDMAR PRADO LOPES NETO, excluído do polo passivo pela
DRJ, apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13819-13830) em que basicamente
repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário, BOANERGES RAMOS FREIRE, excluído do polo passivo pela
DRJ, apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13833-13844) em que basicamente
repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário, MARCOS GRODETZY, excluído do polo passivo pela DRJ,
apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13847-13858) em que basicamente
repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário, LEONEL DIAS ANDRADE NETO, excluído do polo passivo
pela DRJ, apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13870-13872) em que
Fl. 14824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
20
basicamente repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da
decisão da DRJ.
O responsável solidário, FLAVIO JARDIM VARGAS, excluído do polo passivo pela DRJ,
apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13882-13884) em que basicamente
repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
O responsável solidário, RICHARD FREEMAN LARK KR, excluído do polo passivo pela
DRJ, apresentou petição a respeito do recurso de ofício (e-fls. 13894-13896) em que basicamente
repisa as alegações apresentadas em impugnação, pugnando pela reforma da decisão da DRJ.
A PGFN apresentou contrarrazões ao recurso voluntário da contribuinte (e-fls.
14108-14164).
BOANERGES RAMOS FREIRE fez a juntada de parecer (e-fls. 14219-14308), assim
como FLAVIO JARDIM VARGAS (e-fls. 14311-14400), MARCOS GRODETZY (e-fls. 14403-14491),
LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO (e-fls. 14494-14583).
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atual
denominação de SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. compareceu aos autos (e-fls. 14632-14634) para informar a existência
de transação firmada pelo contribuinte e requerer a apreciação de seu recurso voluntário a
respeito da responsabilidade tributária.
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. compareceu aos autos para informar a
existência da transação, bem como reiterar que a mencionada Transação Tributária foi firmada,
tão somente, pela devedora principal, que não se opõe às solicitações de prosseguimento dos
julgamentos de Recursos Voluntários/Ofício relacionados aos responsáveis solidários, (pessoas
físicas e jurídicas), no que se refere à atribuição das respectivas responsabilidades tributárias (e-
fls. 14794).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator

1. ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS.
Os recursos voluntários são tempestivos.
Sua admissibilidade, todavia, requer algumas considerações.
Fl. 14825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
21
Como relatado, há notícia nos autos de que as empresas GOL LINHAS AEREAS
INTELIGENTES S.A. – CNPJ 06.164.253/0001-87 e GOL LINHAS AÉREAS S.A. – CNPJ
07.575.651/0001-59, respectivamente apontadas como contribuinte e responsável nestes autos,
celebraram acordo de transação individual com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Lei 13.988/2020.
Embora tenha sido trazido aos autos pelas empresas (e-fls. 25690-25735), referido
Termo de Transação Individual é, inclusive, de consulta pública no sítio eletrônico da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional1.
Apenas a título de esclarecimento, ressalto que a GOL LINHAS AÉREAS S.A. (CNPJ
07.575.651/0001-59), além de ter sido apontada como responsável, é também a sucessora por
incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. (CNPJ 05.730.375/0001-020)2, igualmente apontada
como responsável solidária nestes autos.
Conforme consta de referido Termo de Transação, o acordo abrange débitos
inscritos em dívida ativa, mas também determinados débitos objeto de processos administrativos
em tramitação junto à RFB (cláusula 1.2.4) e prevê que o pagamento da dívida será feito em 120
(cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas (cláusula 2.1.1), com utilização de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL, além das reduções legalmente previstas.
Nos termos da Lei, a proposta de transação efetivamente deferida constitui
“confissão irrevogável e irretratável dos créditos abrangidos pela transação” (art. 3o, § 1o, da Lei
13.988/2020), bem como implica em desistência das “impugnações ou dos recursos
administrativos que tenham por objeto os créditos incluídos na transação e renunciar a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações ou recursos” (art. 3o, IV).

Não à toa, dispõe o Termo de Transação que sua formalização “constitui ato
inequívoco de reconhecimento, pelas DEVEDORAS, da dívida transacionada” (cláusula 2.11) e que
“a dívida transacionada somente será extinta quando integralmente cumpridos os requisitos
previstos no momento de celebração da Transação” (cláusula 2.12). Trata-se de reflexo direto do
artigo 3o, § 3o, da Lei 13.988/20203, bem como do § 2o do mesmo artigo, ao dispor que quando a

1 (https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/divida-ativa-da-uniao/transparencia-fiscal-1/painel-dos-
parcelamentos/termos-de-transacao/2a-regiao/TermodeTransaoIndividualGolLinhasAereasSA.pdf).
2 A incorporação da SMILES FIDELIDADE S.A. pela GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES foi objeto de
Fato Relevante divulgado em 1o de setembro de 2021, e os documentos de incorporação encontram-se
disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, haja vista tratar-se
a SMILES, na época, de companhia listada. Vide Protocolo de Incorporação: “Incorporação da totalidade do
patrimônio da Companhia, pela GLA por seu valor contábil. A Companhia será extinta e sucedida pela GLA,
a título universal e sem solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivo, direitos e obrigações,
de qualquer natureza, patrimoniais ou não patrimoniais, com efeitos a partir da aprovação da Incorporação
pela deliberação em assembleia geral de acionistas das sociedades envolvidas.”
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmDownloadDocumento.aspx?Tela=ext&numProtocolo=901715&descTip
o=IPE&CodigoInstituicao=1
3 Art. 3o A proposta de transação deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contemplados e
estará condicionada, no mínimo, à assunção pelo devedor dos compromissos de:
Fl. 14826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
22
transação envolver parcelamento, aplica-se o disposto no art. 151 do CTN (suspensão da
exigibilidade).
Ainda, especificamente quanto aos processos administrativos em andamento, o
Termo de Transação (capítulo 4 – dos litígios judiciais e administrativos) expressamente afirma
que “as DEVEDORAS expressamente desistem das impugnações e recursos que tenham por objeto
a Dívida Transacionada e renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações, recursos e ações (inclusive declaratórias)”.
Tais dispositivos legais e contratuais expõem, com clareza, que a transação, quando
envolve pagamento da dívida de forma parcelada, assemelha-se nesse aspecto ao regime de
qualquer outro parcelamento, no sentido de que o devedor deve renunciar à discussão
administrativa ou judicial relativa ao crédito tributário, ficando este suspenso até o integral
adimplemento das condições pactuadas, momento em que será definitivamente extinto.
Com efeito, as empresas GOL LINHAS AEREAS S.A. e GOL LINHAS AEREAS
INTELIGENTES, que figuraram como “devedoras” no acordo de transação, expressamente
compareceram aos autos e ratificaram a desistência dos seus recursos voluntários (e-fls. 25591-
25592), renúncia a quaisquer alegações de direito e, reconhecimento e confissão da dívida
discutida nos autos.
Todavia, além da devedora principal GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., e da
responsável solidária SMILES FIDELIDADE (incorporada pela GOL LINHAS AÉREAS S.A.), há recursos
voluntários de outras pessoas físicas e jurídicas para as quais foi atribuída a responsabilidade
solidária. Uma delas, inclusive, expressamente compareceu aos autos para requerer o
prosseguimento do feito e a apreciação de seu recurso voluntário.
Em tal contexto, a questão que se coloca é saber se persiste o interesse jurídico na
apreciação dos recursos voluntários das pessoas físicas e jurídicas, na condição de responsáveis
solidários.
A meu ver, a resposta é afirmativa.
O interesse processual ou recursal define-se classicamente pelo binômio
necessidade -utilidade do provimento jurisdicional buscado. A necessidade refere-se à
imprescindibilidade do provimento pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo
que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. Em
outras palavras, “O interesse de recorrer foca-se no binômio utilidade e necessidade, de modo que
a interposição de recurso lhe proporcione alcançar situação mais favorável do que a proferida
pela decisão impugnada." (AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.091.524/MT, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

§ 2o Quando a transação envolver moratória ou parcelamento, aplica-se, para todos os fins, o disposto
nos incisos I e VI do caput do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os créditos abrangidos pela transação somente serão extintos quando integralmente cumpridas as
condições previstas no respectivo termo.

Fl. 14827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
23
No caso em tela, o pleito central das Recorrentes responsáveis solidárias é o de ver
afastada sua condição de responsável solidária que foi mantida pela decisão recorrida da DRJ, o
que efetivamente pode ser conseguido através do conhecimento e eventual provimento de seus
recursos voluntários. Há, portanto, necessidade jurídica na apreciação do recurso.
E, como já dito, o negócio jurídico da transação foi firmado tão somente pelas
empresas GOL LINHAS AÉREAS e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES, denominadas “devedoras” e
prevê o pagamento da dívida de forma parcelada em 120 (cento e vinte) meses. Há previsão de
uma série de hipóteses legais de rescisão da transação, para além do risco principal do
inadimplemento da dívida, situações que podem afetar diretamente os responsáveis solidários nos
presentes autos.
Veja-se ainda que, à luz da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, trazido
aqui como parâmetro interpretativo no presente caso, o interesse pode restringir-se à declaração
da “existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica”, o que se amolda
perfeitamente ao presente caso.
Portanto, igualmente reputo presente a utilidade, pelo que concluo haver interesse
recursal que permite o conhecimento dos recursos dos responsáveis solidários, a fim de lhes
possibilitar a estabilização da situação a que estão submetidos, garantindo-lhes maior grau de
segurança jurídica.
Trata-se, na verdade, de conclusão a que se chegaria pela simples interpretação a
contrario sensu da Súmula Vinculante 172 deste CARF. Como é cediço, referida Súmula impede o
conhecimento de alegações relativas à responsabilidade solidária que tenham sido formuladas
pelo contribuinte em seu recurso voluntário:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Se o contribuinte, devedor principal, não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros, tampouco pode renunciar a esse interesse recursal dos
responsáveis solidários.
Assim, entendo que é caso de conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis
solidários, unicamente no que diz respeito às alegações voltadas à responsabilidade, deixando-se
de conhecer quaisquer alegações, formuladas em preliminar ou mérito do recurso, que digam
respeito ao crédito tributário em si, haja vista que já houve o reconhecimento por parte do
contribuinte GOL LINHAS AÉREAS S.A., sucessora por incorporação de SMILES FIDELIDADE S.A..
Os recursos voluntários de GOL LINHAS AÉREAS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A. não devem ser conhecidos ante a desistência decorrente da transação.
O recurso de ofício, por sua vez, deve ser conhecido, uma vez que diz respeito
unicamente à responsabilidade solidária das pessoas físicas e jurídicas. Todavia, seu conhecimento
Fl. 14828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
24
é parcial, uma vez que não será apreciada a responsabilidade solidária da SMILES FIDELIDADE, já
afastada pela DRJ, empresa incorporada pela GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES.

2. PREMISSAS
JURÍDICAS
A
SEREM
ADOTADAS
NESTE
VOTO
COM
RESPEITO
À
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN. ARTIGO
135 DO CTN.

Antes de ingressar na análise das imputações de responsabilidade solidária,
considerando que há coincidência de fundamento jurídico apontado pela fiscalização para
fundamentar a responsabilização e de forma a evitar repetições desnecessárias no presente voto,
cumpre inicialmente fixar as premissas jurídicas quanto à interpretação dos artigos 124 e 135 do
CTN, as quais guiarão as conclusões específicas quanto aos fatos apontados a cada um dos
responsáveis, ora Recorrentes.
A responsabilidade solidária no presente caso é baseada no artigo 124, I, do CTN,
bem como no artigo 135, II e III do CTN.
No que tange ao artigo 124, I, do CTN, este dispõe serem “solidariamente obrigadas
as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Muito embora o “interesse comum” se trate de conceito com algum grau de
indeterminação, cumpre notar que a doutrina e jurisprudência já tiveram a oportunidade de
analisar referido instituto de forma extensiva, definindo os seus contornos.
Em aprofundado estudo sobre o tema, Ricardo Lobo Torres, com base nas lições de
Alf Ross e após constatar as múltiplas acepções do signo “interesse”, afirma que haverá “interesse
comum” entre as pessoas que estiverem no mesmo polo que constitui o fato jurídico tributário.
Isto é, quando “mais de uma pessoa concorre na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal”.
Tem-se, assim, que a hipótese legal do art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que todos
os sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato jurídico
tributário. Dito de outro modo: exige-se o concurso de contribuintes na realização daquele fato.
Neste ponto, vale observar que não basta qualquer tipo de interesse comum:
econômico, político, social. É necessário o interesse jurídico na perfectibilização do fato gerador.
Sobre este ponto, Rubens Gomes de Souza, em abalisada doutrina que é
vastamente acompanhada, é enfático ao afirmar que “o interesse comum das pessoas não é
revelado pelo interesse econômico”, mas sim pelo interesse jurídico, cuja caracterização se dá
pela “realização comum ou conjunta da situação que constituiu o fato gerador”.
Fl. 14829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
25
No mesmo sentido, Tácio Lacerda Gama assim expõe:
“Nesse sentido, descabe tomar como interesse comum o simples interesse
econômico na realização de determinado fato jurídico tributário, o que significaria
ampliar sobremaneira a quantidade de responsáveis. Em lugar disso, para a
configuração da responsabilidade, há de existir interesse jurídico, entendido como
a própria imposição legal de realização concomitante do fato jurídico tributário
por parte dos responsáveis”.
E igualmente Ramon Tomazela Santos:
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
principal caracteriza-se pela existência de direitos e deveres compartilhados por
pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado escolhida
pelo legislador como suporte fático para a incidência tributária. Assim, as partes
partilham de um interesse comum em sentido técnico-jurídico, que não se
confunde com o mero interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas
relações entre sociedades (...).4”
Portanto, não basta a simples relação – comercial, contratual ou até mesmo de
cunho societário – entre as pessoas cuja responsabilidade se pretende investigar. É
imprescindível que elas hajam atuado de forma conjunta na situação que consubstancia o fato
gerador.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota exatamente este
entendimento, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ entende que existe responsabilidade tributária solidária
entre empresas de um mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero
interesse econômico na consecução de referida situação. 7. Conquanto a
expressão "interesse comum" - encarte um conceito indeterminado, é mister
proceder-se a uma interpretação sistemática das normas tributárias, de modo a
alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse diapasão, tem-se que
o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto porque feriria a
lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação jurídica, de
alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato gerador
da obrigação. 8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos
participantes no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para
a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias

4 SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In: Revista Dialética de
Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121.
Fl. 14830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
26
cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica
a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. (...)
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível. (REsp
884845/SC)
Em idêntico sentido outros julgados da Corte Superior:
“Nesse diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas
sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. (REsp 859.616/RS)
“Na responsabilidade solidária de que cuida o art. 124, I, do CTN, não basta o fato
de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico, o que por si só, não
tem o condão de provocar a solidariedade no pagamento de tributo devido por
uma das empresas. (...) (REsp 834.044/RS, 15/12/2008)
À luz de tais considerações, é possível afirmar, a partir de tais referenciais, que o
interesse jurídico comum referido no art. 124, I, do CTN pode ser definido, para fins de atribuição
de responsabilidade tributária, como a comunhão de interesses que se manifesta quando duas ou
mais partes ocupantes do mesmo polo de uma relação participam conjuntamente da situação
legalmente tipificada como fato gerador da obrigação tributária.
Portanto, não é o mero interesse social, moral ou econômico que autoriza a
aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, mas o interesse jurídico que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador do tributo,
conforme inclusive vem adorando a 1a Turma da CSRF (Acórdão 9101-006.631, de julho de 2023):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN
como hipótese de responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização
do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as
pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta,
quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se tratando de autuação relativa à
omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a prova de recebimento
de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da interposição de
pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído de bens
essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
Fl. 14831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
27
Ainda sobre a interpretação de referido dispositivo legal, esta Turma vem
reconhecendo tais balizas interpretativas de forma recorrente:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. Art. 124, I, do CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
(Acórdão 1101-001.619, de 25/06/2025)
Já o artigo 135 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sobre a interpretação de tal dispositivo legal, cumpre trazer à baila a lição de Maria
Rita Ferragut:
“A existência de uma infração é condição necessária ao desencadeamento da
responsabilidade do administrador, mas insuficiente. Para que reconheçamos a
recepção do art. 135 pela ordem constitucional de 1988, é indispensável a
aplicação de seu preceito em fiel harmonia com a necessidade de uma conduta
dolosa, de modo que a responsabilidade pessoal não atinja aqueles que
praticaram o ilícito apenas com culpa.
(...)
O elemento subjetivo, aqui, significa que a responsabilidade nasce somente se o
administrador agir intencionalmente com o animus de praticar a conduta típica,
mesmo sabendo que o ordenamento jurídico proíbe tal comportamento.
(...)
A intenção de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros é
fundamental5”.
Tem-se, então, que, além dos elementos fáticos de modo a comprovar a prática de
“ato com excesso de poderes, infração do contrato social ou de lei”, estes exigem um elemento
doloso que deve ser provado. Mais ainda em se tratando em casos de planejamento tributário, os
quais se inserem em zonas controversas da interpretação jurídica.
Cumpre ainda observar que o simples inadimplemento de tributo não caracteriza
como infração à lei para fins de aplicação do art. 135 do CTN.

5 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária. 4. Ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Noeses,
2020. Pag. 115.
Fl. 14832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
28
Sobre tal ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no
sentido de que o mero inadimplemento do tributo não é por si só suficiente para atrair a aplicação
do artigo 135 do CTN, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE. (...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido
de que a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista
no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp
374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 -
SP (2008/0244024-6))
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN OU DE OCORRÊNCIA DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ADEMAIS, O MERO INADIMPLEMENTO DE
TRIBUTO NÃO GERA, POR SI SÓ, A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-
GERENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte, para que se legitime o redirecionamento da Execução Fiscal, é
imprescindível o preenchimento de pelo menos um dos requisitos do art. 135 do
CTN ou a demonstração de que houve dissolução irregular da empresa, não
bastando, apenas, o exercício da gerência no período do fato gerador do tributo
cobrado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.611.500/SC, Rel. Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe 18.3.2019; REsp. 1.651.600/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
20.4.2017. 2. Conforme se depreende da Súmula 430 do STJ, o inadimplemento
da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 752.607/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)
Portanto, a responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a
responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da
pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Qualquer que seja a base legal da imputação de responsabilidade, seja o artigo
124 ou 135 do CTN, é importante ter em mente o dever de fundamentação específica. Há um
Fl. 14833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
29
ônus argumentativo e de motivação a ser vencido pela autuação. Não basta a mera indicação
dos dispositivos, nem a menção genérica aos mesmos fatos imputados ao contribuinte principal.
É necessário indicar com precisão em que medida o responsável solidário tem “interesse comum
no fato gerador” ou praticou atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.
Portanto, é necessário que o Fisco aponte a prova da infração e, especialmente, o
nexo causal da participação do administrador na prática dos atos do artigo 135 do CTN, bem como
o elemento doloso, igualmente exigido na aplicação do artigo 124 do CTN. E essa prova não se dá
com a mera indicação dos nomes das pessoas físicas e jurídicas para as quais se pretende a
responsabilização.
A individualização da conduta de cada responsável no lançamento é
imprescindível, incontornável.
No caso do artigo 135 é necessário, por exemplo, demonstrar qual o sócio que geria
a sociedade, evidenciar seus poderes de gestão e como tais poderes vinculam-se com os atos
ilícitos que se apresenta.
Por fim, relativamente à figura dos membros de Conselhos de Sociedades
Anônimas, há ainda que se ponderar, em específico, determinadas questões, que tornam ainda
mais sensível a imputação de responsabilidade tributária, especialmente com base no artigo 135,
III, tal como no presente caso.
Isso porque o inciso III menciona “os diretores, gerentes ou representantes das
pessoas jurídicas de direito privado” em decorrência de “atos praticados com excesso de podêres
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. E, como visto, a responsabilidade depende da
demonstração inequívoca de um ato ultra vires.
A questão que se coloca é, então, verificar se – e em que medida – é possível que
membros de Conselho de Administração efetivamente pratiquem o elemento fático, considerando
que não lhes cabe a representação da companhia, que é privativa dos diretores, nos termos do
artigo 138 da Lei das S.A.6, tampouco o exercício direto do ato de gestão.
Embora o Conselho de Administração participe da administração da companhia de
forma indireta (fixando a orientação geral dos negócios, fiscalizando a gestão, elegendo diretores),
suas atribuições e característica colegiada impõem cautela na atribuição de responsabilidade
tributária aos seus membros, haja vista a já demonstrada necessidade de individualização de
condutas, sob pena de permitir-se uma responsabilidade tributária apenas decorrente do “direito
de voto” ou de uma “culpa in vigilando” cuja materialização é bastante problemática.

6 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de
administração e à diretoria, ou somente à diretoria.
§ 1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia
privativa dos diretores.

Fl. 14834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
30
Na verdade, a leitura das atribuições conferidas pela Lei das S/A a membros do
conselho de administração revela que tal órgão se presta a viabilizar, instruir e aconselhar os
negócios da companhia, mas jamais a executá-los, já que a efetiva execução dos negócios
compete à diretoria, órgão diverso:
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições,
observado o que a respeito dispuser o estatuto;
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e
papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via
de celebração, e quaisquer outros atos;
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo
132;
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VI - manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim
o exigir;
VII - deliberar, quando autorizado pelo estatuto, sobre a emissão de ações ou de
bônus de subscrição;
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do
ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a
obrigações de terceiros; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
Da leitura dos poderes do Conselho, nota-se que, a princípio, não cabe ao órgão – e,
por consequência, menos ainda aos seus membros – qualquer ato de gestão direta.
Isso significa dizer que, à luz do artigo 135, III, do CTN, é necessário que se
demonstre que o membro do conselho tenha efetivamente praticado determinado ato ilícito na
gestão da companhia, o que inclusive acentua o dever de motivação e fundamentação do
lançamento acima já referido. O simples fato de pertencer ao Conselho de Administração é
insuficiente para atribuir a responsabilidade tributária, como bem exemplificam os seguintes
julgados deste Conselho:
RESPONSABILIDADE. ARTIGO 135 DO CTN. MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Membros do conselho de administração de sociedades anônimas não têm poder
de execução de atos, não sendo cabível sua responsabilização tributária com base
no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
(CARF – Acórdão 1401-002.884 – 18/09/2018)

Fl. 14835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
31
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
ATIPICIDADE DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar na responsabilidade tributária prevista no art. 135, inciso III,
do CTN, se inexiste prova de que um membro do Conselho de Administração
atuava em atividade de direção, gerência ou representação da Sociedade.
O fato de o estatuto da companhia indicar que ao Conselho de Administração
cabe também a administração da companhia não equipara os membros do
conselhos à diretores para fins de responsabilização solidária ante a não
existência no art. 135 da dicção administradores da companhia como um dos
sujeitos passivos da penalidade. (CARF – Acórdão 1401-003.557 – 11/07/2019)

Assim, feitas tais considerações, passa-se à análise dos recursos.

3. RECURSO DE OFÍCIO.
3.1. DA RESPONSABILIDADE DOS SRS. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ, EDUARDO DE
MESQUITA SAMARA, FREDERICO SEABRA DE CARVALHO, PAULO SERGIO KAKINOFF, EDMAR
PRADO LOPES NETO, ANTONIO KANDIR, RICHARD FREEMAN LARK JR, LUIZ KAUFMANN,
BOANERGES RAMOS FREIRE, MARCOS GRODETZKY, LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO,
FLAVIO JARDIM VARGAS. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA COM BASE NO ARTIGO 135, III,
DO CTN. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA PELA DRJ.
A responsabilidade de todas as pessoas físicas em questão foi afastada pela DRJ sob
o seguinte fundamento:
Estão relacionados como responsáveis com suporte no art. 135 do CTN pessoas
físicas identificadas como membros de conselhos de administração, diretores,
presidentes, etc. - conforme quadro da pág 88 do TVF (fl. 146) - além da pessoa
jurídica Santander Securities Services Brasil DTVM S/A.
(...)
A responsabilização fundamentada no art. 135 pressupõe a prova da ação de
"gestão" conforme definida no caput, considerando que a infração à lei tributária
é insuficiente para caracterização da responsabilidade do terceiro. A ocorrência
da prática de atos além dos previstos em lei, contrato social ou estatuto é que
autoriza a responsabilização. Como ilustração, admita-se a hipótese de infração à
Lei Societária (Lei 6.404/1976).
(...)
O exame da motivação da atribuição de responsabilidade do TVF, acima
transcrita, revela insuficiência de comprovação de atos praticados "com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos", como requer o
Fl. 14836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
32
comando do caput do art. 135 do CTN, pressuposto consolidado na doutrina e
na jurisprudência exemplificadas.
(...)
Assim, devem ser afastadas as atribuições de responsabilidade enquadradas no
art. 135 do CTN.
Com efeito, não há qualquer elemento fático no lançamento que vincule de forma
específica tais responsáveis solidários aos fatos geradores, capaz de atribuir-lhes qualquer ato de
infração à lei, contrato ou estatuto, que não seja a insurgência da fiscalização quanto à
oponibilidade de determinados negócios jurídicos feitos pela empresa ao Fisco.
Em outras palavras, não há atribuição às pessoas físicas de condutas diversas
daquelas que são imputadas à própria pessoa jurídica, no sentido de desconsiderar ou reputar
ilícitos determinados arranjos societários. Os fatos narrados relativamente às pessoas físicas dizem
respeito tão somente à aprovação estatutária de atos da pessoa jurídica, na condição de
ocupantes de cargos de Diretoria e Conselhos.
Para que não reste dúvida, veja-se que as únicas menções aos nomes de tais
responsáveis solidários constam exatamente do trecho acima colacionado do TVF. Em todo o
restante das mais de 150 (cento e cinquenta) páginas do Termo, não há outras menções às
pessoas físicas em comento.
Reitere-se o quanto já exposto a respeito da necessidade de que a responsabilidade
tributária não seja trazida no lançamento mediante mera menção a dispositivos legais. É
necessário que a fiscalização se desincumba do ônus de fundamentação específica, cotejando os
fatos e a previsão legal, demonstrando elemento doloso específico, o que não ocorreu no caso em
tela.
Para vários dos responsáveis abordados neste tópico, cuja responsabilidade foi
corretamente afastada pela DRJ, a única menção ao seu nome ao longo de dezenas de páginas do
TVF consta justamente da tabela final em que é listada a responsabilidade.
É o caso, por exemplo, dos Srs. BOANERGES RAMOS FREIRE, MARCOS GORDETZY,
ANTONIO KANDIR, LUIZ KAUFMANN E RICHARD FREEMAN LARK JR., cujos nomes são citados no
TVF uma única vez, justamente na tabela final. Não há uma só menção a qualquer conduta que
tenha sido por eles praticada.
A decisão da DRJ não merece reparos. É, de fato, carente de adequada motivação o
TVF no que diz respeito à atribuição de responsabilidade tributária às pessoas físicas MARTIN
EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ, EDUARDO DE MESQUITA SAMARA, FREDERICO SEABRA DE
CARVALHO, PAULO SERGIO KAKINOFF, EDMAR PRADO LOPES NETO, ANTONIO KANDIR, RICHARD
FREEMAN LARK JR, LUIZ KAUFMANN, BOANERGES RAMOS FREIRE, MARCOS GRODETZKY, LEONEL
DIAS DE ANDRADE NETO, FLAVIO JARDIM VARGAS.
Fl. 14837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
33
Ademais, reitero as considerações a respeito da responsabilidade de membros de
Conselho de Administração. No caso em tela, a fiscalização listou membros que figuraram no
quadro do Conselho de Administração da GLAI, da SMILES e da GOL, sem que seja apontado
nenhum ato de gestão por eles praticado com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto. Há
tão somente menção à participação em determinadas deliberações específicas, eventualmente
relacionadas com a reorganização societária das companhias.
A mera deliberação é insuficiente para atrair a responsabilidade de membro de
Conselho de Administração.
Assim, nego provimento ao recurso de ofício no ponto, para manter o afastamento
da responsabilidade solidária das pessoas físicas em questão.

3.2. DA RESPONSABILIDADE DE SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A.
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA COM BASE NO ARTIGO 135, II, DO CTN. RESPONSABILIDADE
EXCLUÍDA PELA DRJ.

A responsabilidade da empresa SANTANDER SECURITIES foi excluída pela DRJ com o
seguinte fundamento:
O exame da motivação da atribuição de responsabilidade do TVF, acima
transcrita, revela insuficiência de comprovação de atos praticados "com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos", como requer o
comando do caput do art. 135 do CTN, pressuposto consolidado na doutrina e na
jurisprudência exemplificadas.
Quanto ao Santander Securities Services Brasil DTVM S/A, uma pessoa jurídica,
além do exposto no parágrafo precedente, vê-se que a abrangência da
responsabilização com base no art. 135 está restrita às pessoas naturais (ou
físicas), não alcança as pessoas jurídicas. O art. 134 - referido no art. 135, I -
igualmente trata de pessoas físicas.
De fato, consta do TVF que a responsabilidade de referida empresa foi atribuída
com base no artigo 135, II:
418. Assim, em razão do disposto no inciso II do art. 135 do CTN, o SANTANDER
SECURITIES SERVICES BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A60, CNPJ 62.318.407/0001-19, é responsável solidário pelo
crédito tributário ora constituído.
418.1. Não se deve minimizar o interesse do SANTANDER DTVM em satisfazer seu
então novo cliente, a General Atlantic. Conforme apontado na Seção VIII deste
TERMO, em 06/12/2012, ou seja, no mesmo mês em que se promovia a
segregação do Programa na SMILES, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e a
GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC celebraram um Contrato de
Fl. 14838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
34
Representação e um Contrato de Custódia (doc. 302DA), em atenção aos arts. 3o,
inciso I, e 6o, inciso I, da então vigente Resolução do Conselho Monetário Nacional
no 2.689/2000, que “Dispõe sobre aplicações de investidor não residente nos
mercados financeiro e de capitais”. Por tais instrumentos, o Grupo Santander
passou a representar clientes da GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC no
Brasil e a custodiar ativos aqui investidos pela General Atlantic. Além do próprio
FIPGA, ao longo do ano de 2013 o SANTANDER DTVM assumiu a administração de
diversos outros Fundos de Investimentos cujos recursos eram geridos pela
General Atlantic, tais como o G.A.
BRASIL II FIP, CNPJ 13.683.978/0001-47, G.A. BRASIL III FIP MULTIESTRATEGIA,
CNPJ 14.960.714/0001-56, e o G.A. BRASIL IV FIP MULTIESTRATEGIA, CNPJ
17.305.273/0001-47.
418.2. A aproximação que então ocorria entre os grupos Santander e General
Atlantic pode ser notada, também, no Ato de Concentração registrado no
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) sob no 08700.0065722013-
40 (doc. 894). Trata-se ali de aquisição, pela General Atlantic e pela Warburg
Pincus - também esta uma empresa de private equity - de 50% da SANTANDER
BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A. (“SAM”), CNPJ 10.977.742/0001-25. A transação teve lugar em
maio de 2013 e visava, segundo consta no Ato de Concentração, permitir “que
SAM possa concorrer, em âmbito global, com os principais gestores de ativos na
indústria de asset management”.
Não faço reparos à decisão da DRJ. Referido dispositivo é inaplicável às pessoas
jurídicas.
Nesse sentido é, por exemplo, a lição de Regina Helena Costa, ao afirmar:
“Na hipótese, tem-se a responsabilidade pessoal desses terceiros. Em verdade, o
art. 135, CTN, contempla normas de exceção, pois a regra é a responsabilidade da
pessoa jurídica, e não das PESSOAS FÍSICAS gestoras. Trata-se de responsabilidade
exclusiva de terceiros que agem dolosamente, e que, por isso, substituem o
contribuinte na obrigação, nos casos em que tiverem praticado atos com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.” (COSTA, Regina
Helena. Curso de Direito Tributário. São Paulo, Saraiva, 2009, p. 205)
Assim, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão da DRJ nesse
ponto.

3.3. DA RESPONSABILIDADE DE SMILES FIDELIDADE S.A. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA COM
BASE NO ARTIGO 121, II, DO CTN. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA PELA DRJ.

Recurso de ofício não conhecido haja vista a transação.
Fl. 14839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
35

3.4. DA RESPONSABILIDADE DOS SRS. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE
CONSTANTINO,
JOAQUIM
CONSTANTINO
NETO
E
RICARDO
CONSTANTINO.
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA COM BASE NO ARTIGO 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE
EXCLUÍDA PELA DRJ.
No caso dos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR, HENRIQUE CONSTANTINO,
JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO, consta do tópico específico do TVF a
respeito da responsabilidade solidária:
422. O Conselho de Administração da VRG tinha, portanto, 4 membros. Essas
mesmas pessoas ocupavam 4 das 8 cadeiras do Conselho de Administração da
GLAI quando este ratificou, por unanimidade, a celebração do Acordo de
Investimento (doc. 108B, 809A). Quando, por sua vez, o Conselho de
Administração da SMILES o aprovou, também por unanimidade, os três primeiros
formavam ali maioria61 (doc. 886, 002B). O Sr. CONSTANTINO DE OLIVEIRA
JUNIOR presidia os três Conselhos.
(...)
426. Acresce que, ao longo de todo o período abrangido pela presente ação fiscal,
os referidos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE CONSTANTINO,
JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO foram, também, os
únicos cotistas, em partes iguais, do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES VOLLUTO, CNPJ 07.672.313/0001-35 (doc. 856, 856A, 856B). Este,
por sua vez, foi titular de participações na GLAI nas seguintes proporções (doc.
856, 856A, 856B):
427. Atuando simultaneamente nos Conselhos de Administração da GLAI, da
SMILES e da VRG, esses senhores foram pessoalmente beneficiados, ainda que de
forma indireta, pela indevida redução de tributos por eles mesmos provocada na
GLAI, dado tratarem-se, em última análise, dos maiores acionistas desta.
428. Dessa forma, os Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE
CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO, acima
identificados, respondem solidariamente pelo crédito tributário ora constituído.
429. Entretanto, assim respondem não apenas em razão do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. Respondem, também, em razão do disposto no inciso III do art.
135 do CTN. Isso porque, na condição de Administradores das empresas do Grupo
Gol, participaram da prática de atos com infração de lei dos quais resultaram as
obrigações tributárias de que trata a presente autuação.
A DRJ afastou a imputação de responsabilidade aos responsáveis em questão com
base no artigo 135, III, pela falta de indicação da conduta dolosa específica, assim como o fez para
as demais pessoas físicas. Manteve, contudo, a responsabilidade a partir do artigo 124, I, do CTN.
Fl. 14840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
36
Evitando repetições desnecessárias nesse ponto, reporto-me ao que acima já expus
no tópico 3.1 deste voto, no sentido de ser irretocável a decisão da DRJ nesse ponto, uma vez que
de fato não há indicação expressa no TVF de conduta imputável às pessoas físicas em questão
Assim, igualmente nego provimento ao recurso de ofício.
A responsabilidade das pessoas físicas em questão a partir da exegese do artigo
124, I, do CTN, que constitui o objeto do recurso voluntário de referidos responsáveis, será
abordada em tópico específico a seguir.

3.5. CONCLUSÃO SOBRE O RECURSO DE OFÍCIO.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

4. DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
4.1. DA RESPONSABILIDADE DOS SRS. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE
CONSTANTINO,
JOAQUIM
CONSTANTINO
NETO
E
RICARDO
CONSTANTINO.
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA COM BASE NO ARTIGO 124, I, DO CTN, MANTIDA PELA DRJ.
A responsabilidade dos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR, HENRIQUE
CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO foi assim justificada no
TVF:
690. Entre os anos de 2012 a 2015, o Conselho de Administração da VRG esteve
assim composto (doc. 202B):'
Nome CPF Cargo(s)
CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR Presidente do Conselho de Administração
HENRIQUE CONSTANTINO Vice-Presidente do Conselho de Administração
JOAQUIM CONSTANTINO NETO Membro do Conselho de Administração
RICARDO CONSTANTINO Membro do Conselho de Administração
691. O Conselho de Administração da VRG tinha, portanto, 4 membros. Essas
mesmas pessoas ocupavam 4 das 8 cadeiras do Conselho de Administração da
GLAI quando este ratificou, por unanimidade, a celebração do Acordo de
Investimento (doc. 108B, 809A). Quando, por sua vez, o Conselho de
Administração da SMILES o aprovou, também por unanimidade, os três primeiros
formavam ali maioria77 (doc. 886, 002B). O Sr. CONSTANTINO DE OLIVEIRA
JUNIOR presidia os três Conselhos.
(...)
Fl. 14841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
37
694. Estruturada da forma acima exposta, a administração conjunta dessas três
empresas do Grupo possibilitou a execução do planejamento abusivo consolidado
no Acordo de Investimento.
695. Acresce que, ao longo de todo o período abrangido pela presente ação fiscal,
os referidos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE CONSTANTINO,
JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO foram, também, os
únicos cotistas, em partes iguais, do FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES VOLLUTO, CNPJ 07.672.313/0001-35 (doc. 856, 856A, 856B). Este,
por sua vez, foi titular de participações na GLAI nas seguintes proporções (doc.
856, 856A, 856B):
(...)
696. Atuando simultaneamente nos Conselhos de Administração da GLAI e da
SMILES, esses senhores foram pessoalmente beneficiados, ainda que de forma
indireta, pela indevida redução de tributos por eles mesmos provocada na
SMILES, dado tratarem-se, em última análise, dos maiores acionistas desta.
697. Dessa forma, os Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE
CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO,
acima identificados, respondem solidariamente pelo crédito tributário ora
constituído.
698. Entretanto, assim respondem não apenas em razão do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. Respondem, também, em razão do disposto no inciso III do art.
135 do CTN. Isso porque, na condição de Administradores dessas empresas do
Grupo Gol, participaram da prática de atos com infração de lei dos quais
resultaram as obrigações tributárias de que trata a presente autuação.
699. Com efeito, a indevida redução dos tributos recolhidos pela SMILES ao longo
do período fiscalizado decorreu de uma série de atos praticados por diversos
agentes com o intuito de fraudar a legislação tribuária. São exemplos desses atos
a aprovação e a celebração do Acordo de Investimento, a aprovação da
incorporação da empresa veículo pela SMILES e os diversos atos que levaram ao
aumento e subsequente redução de seu Capital Social. Tais condutas,
compreendidas nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
consoante apontado na Subseção VI.5, implicaram, também, na incursão em tipos
definidos nos arts. 1o e 2° da Lei no 8.137/1990, que tratam dos Crimes Contra a
Ordem Tributária praticados por particulares:
(...)
700. A inserção de elementos inexatos em documento ou livro exigido pela lei
fiscal e a elaboração e a utilização de documento que sabia ou devia saber falso
ou inexato visando suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social verificam-
se, por exemplo, nas Escriturações Contábeis Fiscais dos anos-calendário de 2014
e 2015 apresentadas pela SMILES, enquanto as bases de cálculo do IRPJ e da
Fl. 14842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
38
CSLL então declaradas refletiram a fraude empregada para eximir-se, total ou
parcialmente, de pagamento de tributo.
701. Portanto, a indevida redução dos tributos apurados pela SMILES decorreu de
atos praticados com infração à lei. Para tanto, papel fundamental tiveram os
Conselheiros e Diretores da SMILES e da GLAI em exercício ao longo do período
fiscalizado. O Acordo de Investimento foi, como se viu acima, ratificado por
unanimidade pelos membros do Conselhos de Administração da GLAI em
exercício em 13/05/201378 (doc. 809A), aprovado por todos os membros do
Conselho de Administração da SMILES em exercício em 05/04/2013 (doc. 886) e
celebrado pelos Srs. PAULO SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO,
Diretores da GLAI e da VRG, e pelos Srs. LEONEL DIAS DE ANDRADE NETO e
FLAVIO JARDIM VARGAS, Diretores da SMILES.
702. Concluído o IPO, em 10/06/2013 teve lugar a Assembleia Geral
Extraordinária da SMILES que aumentou de 5 para 7 o número de assentos no
Conselho de Administração, conforme previsto no Acordo de Acionistas.
Conforme já mencionado, foram então eleitos o Sr. RICARDO CONSTANTINO e o
Sr. MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ, este o Diretor Executivo da GA
REPRESENTAÇÕES (doc. 808, 882, 004, 002E). A composição desse Conselho
manteve-se inalterada a partir de então até o ano de 2016 (doc. 002B, 002C).
Nesse mesmo período, mantiveram-se na Diretoria da SMILES os Srs. LEONEL DIAS
DE ANDRADE NETO e FLAVIO JARDIM VARGAS (doc. 002B, 002C). Quando foi
proposta pela Diretoria a redução do Capital Social da SMILES (doc. 832), eram
eles seus únicos Diretores (doc. 002B). A proposta foi aprovada por unanimidade
pelo Conselho de Administração (doc. 834).
703. Também permaneceram na Diretoria da GLAI, nesse intervalo, os Srs. PAULO
SERGIO KAKINOFF e EDMAR PRADO LOPES NETO (doc. 102A, 108A, 108B). A
composição do Conselho de Administração da GLAI manteve-se inalterada no
período compreendido entre a ratificação do Acordo de Investimento e a redução
do Capital Social da SMILES (doc. 809A, 108A, 108B).
704. Dessa forma, o disposto no inciso III do art. 135 do CTN faz a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário ora constituído alcançar as
pessoas físicas abaixo identificadas:'
Como se nota, os fatos atribuídos aos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR,
HENRIQUE CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO são
basicamente: (a) ter sido do Conselho de Administração da VRG, GLAI e SMILES; (b) ter sido
Conselheiro na época em que foram celebrados o Acordo de Investimento e documentos de
incorporação da empresa-veículo pela SMILES, e os atos de aumento e redução de capital social;
(c) ratificar por unanimidade o Acordo de Investimentos na GLAI; (d) aprovar por unanimidade o
Acordo na SMILES.
Aponta-se que os responsáveis solidários em questão teriam se beneficiado “ainda
que de forma indireta, pela indevida redução de tributos por eles mesmos provocada”, na
Fl. 14843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
39
condição de membro do Conselho de Administração. Ora, tal afirmação equivale justamente a
dizer que os Recorrentes se beneficiariam econômica ou financeiramente pelo ganho auferido
com a redução de tributos. Pode tratar-se de interesse econômico, mas não de interesse comum e
o inadimplemento tributário, por si só, não corresponde à infração à lei.
Argumenta o TVF que seria indicativo de “infração à lei” a inserção de elementos
inexatos em documento ou livro fiscal justamente a informação de bases de cálculo reduzidas de
IRPJ e CSLL, o que se trata justamente da divergência de entendimento do Fisco quanto à
oponibilidade das escolhas feitas pela empresa, isto é, o próprio cerne da autuação. Não se trata
de fato específico, mas da própria infração da pessoa jurídica.
Como se vê, não há qualquer elemento fático que vincule de forma específica tais
responsáveis solidários aos fatos geradores, capaz de atribuir-lhe interesse comum, nem
tampouco qualquer ato de infração à lei, contrato ou estatuto, que não seja a insurgência da
fiscalização quanto à oponibilidade de determinados negócios jurídicos feitos pela empresa ao
Fisco.
Em outras palavras, não há atribuição à pessoa física de condutas diversas daquelas
que são imputadas à própria pessoa jurídica, no sentido de desconsiderar ou reputar ilícitas
determinados arranjos societários. Os fatos narrados relativamente às pessoas físicas dizem
respeito tão somente à aprovação estatutária de atos da pessoa jurídica.
Para que não reste dúvida, veja-se que as únicas menções aos nomes de tais
responsáveis solidários constam exatamente do trecho acima colacionado do TVF. Em todo o
restante das mais de 150 (cento e cinquenta) páginas, não há outras menções às pessoas físicas
em comento.
Reitere-se o quanto já exposto a respeito da necessidade de que a responsabilidade
tributária não seja trazida no lançamento mediante mera menção a dispositivos legais. É
necessário que a fiscalização se desincumba do ônus de fundamentação específica, cotejando os
fatos e a previsão legal, demonstrando elemento doloso específico, o que não ocorreu no caso em
tela.
Não há como manter a responsabilidade solidária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para afastar a
responsabilidade solidária dos Srs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR, HENRIQUE CONSTANTINO,
JOAQUIM CONSTANTINO NETO e RICARDO CONSTANTINO.

4.2. DA RESPONSABILIDADE DE GENERAL ATLANTIC REPRESENTACÕES LTDA E GENERAL
ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA COM BASE NO ARTIGO
124, I, DO CTN. MANTIDA PELA DRJ.
Fl. 14844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
40
No que tange à responsabilidade das empresas GENERAL ATLANTIC
REPRESENTACÕES LTDA E GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC, tem-se que esta foi
atribuída com base no artigo 124, com base na seguinte fundamentação:
402. As infrações de que resulta a presente autuação decorreram de
planejamento tributário abusivo engendrado conjuntamente pela GLAI e pela
General Atlantic, consolidado no Acordo de Investimento que celebraram em
05/04/2013.
403. Diversos interesses dessas partes foram ali conciliados: a ocultação do ganho
de capital auferidos pela GLAI, a antecipação da recuperação de parte do
montante investido pela General Atlantic, a capitalização da VRG pela via do IPO
da SMILES e, novamente, pela redução do Capital Social da SMILES, o
aproveitamento fiscal do ágio.
404. Esses interesses, alguns próprios a cada uma das partes, outros comuns a
ambas, fizeram parte de uma mesma negociação cujos termos e consequências
foram, seguramente, pensados de forma conjunta, tanto que consolidados num
só instrumento.
405. O Acordo de Investimento resultou na formação de um bloco de controle da
SMILES, formalizado no Acordo de Acionistas detalhado na Subseção VIII.1. Para
consecução dos interesses impressos no Acordo de Investimento, o poder do
bloco de controle sobre a SMILES foi determinante.
406. Assim, através do controle que exerceram sobre a SMILES, a GLAI e a General
Atlantic beneficiaram-se dos ilícitos tributários a que deram causa, aqui
discutidos.
407. Dessa forma, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a General
Atlantic(GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC, CNPJ 10.251.587/0001-65) é
responsável solidária pelo crédito tributário ora constituído.
(...)
408. A GA REPRESENTAÇÕES integra a estrutura da General Atlantic como seu
escritório no Brasil. Teve a GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC como
sócia majoritária e única fonte pagadora no período em que as operações em tela
tiveram lugar. Por sua vez, o estudo da estrutura montada pela General Atlantic
para realizar seu investimento na SMILES permite visualizar com clareza o vínculo
da GA REPRESENTAÇÕES com as operações que deram causa à presente
autuação. A Subseção X.4 assim sumarizou as conclusões desse estudo:
409. Como se observa, o vínculo da GA REPRESENTAÇÕES com os fatos que dão
causa à presente autuação não se resumem à circunstância de ela integrar a
General Atlantic. Sua participação na consecução do planejamento em tela foi
ativa, não casual nem tampouco irrelevante.
410. Assim, em razão do disposto no inciso I do art. 124 do CTN, a GA
REPRESENTAÇÕES(GENERAL
ATLANTIC
REPRESENTACOES
LTDA.,
CNPJ
Fl. 14845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
41
09.416.464/0001-58) é responsável solidária pelo crédito tributário ora
constituído.
A respeito do tema, a DRJ assim se pronunciou de forma bastante lacônica:
A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo
é uma variável em relação à do cometimento de ato simulado (§29).
As operações estruturadas em seqüência são definidas no §32.1 como "aquelas
que contêm etapas em que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um
tipo de ato ou deliberação societária ou negocial encadeado com a subsequente
com o fito de reduzir ou suprimir tributo devido". Prossegue: "cada etapa dessa
cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista a etapa anterior e
caso seja também deflagrada a operação posterior." Nas hipóteses em que há
desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção negocial, "com vistas a
desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário", resta caracterizado o interesse
comum, o que autoriza a responsabilização solidária (§ 33).
O contexto de fato detalhadamente relatado no TVF, com destaque para o
Compromisso de Investimento (fl. 355) e o Acordo de Acionistas (fl. 1.260),
comprova a existência do interesse comum segundo o entendimento da
Administração Tributária expressado no PN Cosit/RFB 04/2018.
Mantém-se, portanto, a responsabilização com suporte no art. 124, I, do CTN.
Da análise do tópico específico do TVF acima destacado, nota-se que o fato central
imputado às empresas GENERAL ATLANTIC é ter firmado o Acordo de Investimentos com o GRUPO
GOL, no qual estaria delineado o racional do alegado “planejamento tributário abusivo”. O TVF
expressamente afirma que este teria sido “engendrado conjuntamente pela GLAI e pela General
Atlantic, consolidado no Acordo de Investimento que celebraram em 05/04/2013”.
Segue narrando que ambas as partes (Grupo GOL e GA) teriam “interesses” nos
resultados desse planejamento, interesses estes materializados “na ocultação do ganho de capital
auferidos pela GLAI, a antecipação da recuperação de parte do montante investido pela General
Atlantic, a capitalização da VRG pela via do IPO da SMILES e, novamente, pela redução do Capital
Social da SMILES, o aproveitamento fiscal do ágio”.
Todavia, com o devido respeito ao entendimento da fiscalização, os ditos
“interesses” mencionados correspondem não a interesses jurídicos na forma prescrita pelo artigo
124, I, do CTN, tal como acima já delineado, mas a interesses de natureza econômica.
É o que fica claro justamente na conclusão do raciocínio do próprio TVF sobre a
responsabilidade da GENERAL ATLANTIC:
406. Assim, através do controle que exerceram sobre a SMILES, a GLAI e a General
Atlantic beneficiaram-se dos ilícitos tributários a que deram causa, aqui
discutidos.
Fl. 14846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
42
Em outras palavras, o que é afirmado é que a GENERAL ATLANTIC se beneficiou do
ilícito tributário através da sua relação de controle, isto é, que o fato de ser controladora de uma
empresa que potencialmente auferiria ganhos tributários lhe geraria igualmente ganhos que
corresponderiam a uma comunhão de interesses, ao interesse comum.
Tal potencialidade de ganho econômico decorrente da condição de controlador,
todavia, não equivale ao interesse comum do artigo 124, I, do CTN.
Inclusive, mesmo tal raciocínio redundaria em contradição. Vejamos.
A dita “ocultação do ganho de capital” beneficiou, como afirma o próprio TVF, a
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., que teria utilizado de estrutura abusiva para evitar a
tributação. Ocorre que a GOL LINHAS AERAS INTELIGENTES não tem parte do seu capital social
com a GENERAL ATLANTIC ou vice-versa.
A “capitalização da VRG pela via do IPO da SMILES e, novamente, pela redução do
Capital Social da SMILES”, beneficiaram, imediatamente, a VRG (GOL LINHAS AEREAS) e,
mediatamente, a sua controladora GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES. Nenhuma tem, como dito,
relação societária com a GENERAL ATLANTIC.
A vinculação da GENERAL ATLANTIC se dá a nível societário com a GOL LINHAS
AEREAS INTELIGENTES apenas quanto à SMILES FIDELIDADE S.A.. Ambas eram sócias da empresa
em questão.
Portanto, os resultados tributários auferidos por VRG, GOL LINHAS AEREAS e GOL
LINHAS AEREAS INTELIGENTES sequer beneficiaram a GENERAL ATLANTIC, a não ser de forma
bastante indireta e apenas economicamente, não no sentido de interesse jurídico, como prescreve
o artigo 124, I, do CTN.
Ademais, carece o TVF de maior aprofundamento quanto à atribuição de
responsabilidade solidária.
Não há, como apontamos acima, a devida vinculação de fatos específicos às
Recorrentes; é ausente a precisa indicação de conduta dolosa capaz de atrair o artigo 124, I, do
CTN.
Mesmo à luz do entendimento do Parecer Normativo Cosit/RFB 04/2018 (sem
ingressar integralmente no mérito de seus argumentos), como bem reconheceu a DRJ, “a
imposição de responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN não pode se dar de forma
indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance”:
"26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode
ensejar a responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de
manipular o fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez
que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador surge
exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com esse objetivo12. Há,
portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
Fl. 14847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
43
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos
solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de
realizar o elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
(..)27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude
(strictu sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964: (...)"
E, no caso em tela, ausente qualquer indicação de elemento doloso específico.
Sequer há menção à fraude, dolo ou simulação.
Veja-se que em que pese ter dedicado longas páginas a questões regulatórias
quanto ao IPO, investigando normas da CVM, bem como a respeito da alegada insustentabilidade
do racional econômico-financeiro da operação, o mesmo esforço de motivação não foi feito no
que tange à responsabilidade tributária, a qual restou apenas superficialmente abordada.
É reflexo da falta de fundamentação o fato de que a própria DRJ dedicou apenas
poucos parágrafos ao tema, tampouco logrando êxito em identificar fatos específico, embora
tenha, ao final, mantido a responsabilidade.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para afastar a
responsabilidade solidária de GENERAL ATLANTIC REPRESENTACÕES LTDA E GENERAL ATLANTIC
SERVICE COMPANY, LLC.

4.3. CONCLUSÃO SOBRE OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
Diante do exposto, dou provimento aos recursos voluntários de rs. CONSTANTINO
DE OLIVEIRA JR, HENRIQUE CONSTANTINO, JOAQUIM CONSTANTINO NETO, RICARDO
CONSTANTINO, GENERAL ATLANTIC REPRESENTACÕES LTDA E GENERAL ATLANTIC SERVICE
COMPANY, LLC., para afastar a responsabilidade solidária a eles imputada.

5. CONCLUSÃO GERAL.
Diante do exposto:
a) Conheço parcialmente do recurso de ofício, isto é, conheço de seu teor com
exceção da matéria relativa à responsabilidade solidária da SMILES FIDELIDADE;
b) Nego provimento ao recurso de ofício;
c) Dou provimento aos recursos voluntários de rs. CONSTANTINO DE OLIVEIRA JR,
HENRIQUE
CONSTANTINO,
JOAQUIM
CONSTANTINO
NETO,
RICARDO
CONSTANTINO, GENERAL ATLANTIC REPRESENTACÕES LTDA E GENERAL
Fl. 14848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.693 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720033/2018-91
44
ATLANTIC SERVICE COMPANY, LLC., para afastar a responsabilidade solidária a
eles imputada.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 14849
DF CARF MF
Original